Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800255-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO PINHEIRO COSTA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800255-60.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN ATHAR
.

PACIENTE:
PAULO SÉRGIO PINHEIRO COSTA E SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, ALEGANDO, a) DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL DESFUNDAMENTADA; b) MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INCOMPETENTE PARA ATUAR NO PROCESSO; c) DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA É NULA VEZ QUE VIOLOU O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E FOI OFERECIDA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE; d) SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NULA, POIS EMBASADA EM PROVAS ILICITAMENTE PRODUZIDA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (REVISÃO CRIMINAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Destacando o que foi informado pela autoridade inquinada coatora, percebe-se que as súplicas estabelecidas no presente
mandamus
, devem ser analisados na via adequada, no caso em tela,
Revisão Criminal
, pois não se está diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita via mandamental, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;

2.

Habeas Corpus

não conhecido
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Paulo Sergio Pinheiro Costa e Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital.

Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre coação ilegal no seu
status libertatis
, vez que se encontra preso pela prática de atos libidinoso diversos da conjunção carnal, em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Afirma que o processo se encontra eivado de nulidades, as quais não foram arguidas no recurso de apelação interposto, à época, pela Defensoria Pública. Alega, em suma: a) decisão que indeferiu o pedido de arquivamento da ação penal desfundamentada; b) membro do Ministério Público incompetente para atuar no processo; c) decisão que recebeu a denúncia é nula vez que violou o princípio do
in dubio pro reo
e foi oferecida por autoridade incompetente; d) sentença penal condenatória nula, pois embasada em provas ilicitamente produzida.

Por fim, requer em sede de liminar e no mérito a revogação da prisão do paciente e a desconstituição do trânsito em julgado da sentença.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2714075)
, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegal idade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE REFORMAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, tal matéria (reforma da sentença condenatória) pode ser veiculada pela via adequada, qual seja, a ação de revisão criminal, não se admitindo, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

(Data de Julgamento: 11/06/2019 Data de Publicação: 14/06/2019)

Ante o exposto, acompanho na íntegra o parecer do Ministério Público e
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020